Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-57.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de propaganda enganosa em virtude de promessa de doação de lote não aperfeiçoada, bem como de contrato de admissão de associado de clube.
Sentença de procedência.
Prescrição. Responsabilidade civil contratual (promessa de doação de lote de terreno). Prazo prescricional para ação indenizatória fundada em responsabilidade

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de propaganda enganosa em virtude de promessa de doação de lote não aperfeiçoada, bem como de contrato de admissão de associado de clube.
Sentença de procedência.
Prescrição. Responsabilidade civil contratual (promessa de doação de lote de terreno). Prazo prescricional para ação indenizatória fundada em responsabilidade contratual, por inadimplemento do contrato é o decenal (art. 205 do CC) e não o trienal (artigo 206, §3o, IV e V do Código Civil). Prescrição não consumada.
Mérito. Rés alegam descumprimento pelo autor da cláusula 2a do Compromisso de Doação que não realizou a escolha do lote pelo "site" informado. Boletos de pagamento enviados pelas rés que levaram a erro o autor. Boletos que especificavam que os pagamentos eram referentes a lote determinado (Lote 18, Quadra IQ).
Relação de consumo configurada. Rés que não agiram de acordo com o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do CC) que encontra relação com o interesse social de segurança das relações jurídicas.
Cláusula 2a do compromisso de doação firmado entre as partes apresenta contradição com os boletos enviados, violando de forma clara o dever de informar. Ao ser comunicado em relação à premiação, autor teve certeza do recebimento do lote, independentemente de outras formalidades. Rés que sequer noticiaram ao autor o esgotamento do prazo estipulado em cláusula contratual para escolha do lote. Vulnerabilidade do autor perante os réus. Naturalidade da dificuldade de compreensão de supostos encargos e exigências não informados quando da notícia da premiação, conferida sem clareza.
Danos morais. Condenação mantida. Contemplação em sorteio seguida de assinatura do compromisso de doação gerou expectativa posteriormente frustrada ao autor, não restando configurado o mero aborrecimento. Sentença mantida.
Honorários advocatícios. Manutenção do valor arbitrado que se mostra compatível com o trabalho desenvolvido, de forma a evitar o aviltamento da atividade profissional ou enriquecimento ilícito de uma das partes.
Honorários recursais. Verba honorária fixada em primeiro grau mantida, vez que não é possível sua majoração porque já atingido o limite do art. 85, §§2o e 11, CPC.
Resultado. Recurso não provido.